Tribunal: TJDFT
Processo: 0711136-85.2022.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DEPOIMENTOS DA CORRÉ E DE TESTEMUNHA. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I – Inviável acolher o pedido de absolvição quando o conjunto probatório demonstra que o réu dirigiu o veículo que levou a autora direta do roubo para o local do fato, a aguardou e garantiu a fuga, sendo sua conduta ativa e essencial para a subtração dos bens da vítima, mediante grave ameaça perpetrada com emprego de arma de fogo.
II – É firme o entendimento da jurisprudência no sentido de que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima, quando firme e coerente, tem relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova, sendo apta para fundamentar o decreto condenatório.
III – As alegações defensivas que pretendam elidir o acervo probatório produzido pela Acusação devem ser acompanhadas de provas a fim de que sejam aptas para tanto.
IV – Recurso conhecido e desprovido.